Tribunal: TJDFT
Processo: 0753449-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753449-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAMIN MINERACAO LTDA EMBARGADO: NELSON BOSCOLO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAMIN MINERAÇÃO LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58109459/57507806). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator